Tribunal: TJPA
Processo: 0017113-57.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017113-57.2016.8.14.0028

APELANTE: LEONEL RODRIGUES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129,
CAPUT
, C/C O ART. 129, §12º C/C O ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, TODOS DO CPB. LESÃO CORPORAL LEVE
à
VÍTIMA EDIMAR PEREIRA DE SOUSA. LESÃO CORPORAL LEVE
à
VÍTIMA JOÃO RÊMULO DOS SANTOS CARNEIRO. DANO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENAS RESPECTIVAS DE 03 (TRÊS), 04 (QUATRO) E 06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PRAZO PRESCRICIONAL DE 03 (TRÊS) ANOS. ART. 109, INCISO VI, DO CPB. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. Com a condenação do réu à pena de 03 (três) meses de detenção (lesão corporal leve vítima Edimar), 04 (quatro) meses de detenção (lesão corporal leve vítima João) e 06 (seis) meses de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, tem-se que o prazo prescricional, nos termos do art. 109, inciso VI, do CPB, para cada crime, é de 03 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a um ano (Redação dada pela Lei nº 12.234/2010). Desta maneira, entre a data da publicação da sentença penal condenatória (26/05/2020), às fls. ID 8426469 a ID 8426470 – págs. 114/124, e a data do recebimento da denúncia (09/01/2017), ID 8426439 – pág. 11, já se passaram 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 17 (dezessete) dia, conforme cálculo extraído do site do CNJ, tendo o lapso prescricional sido concluído no dia 08/01/2020, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada, de ofício, por ser matéria de ordem pública, para extinguir a punibilidade do réu, nos termos dos arts. 107, inciso IV e 109, inciso VI, ambos do CPB.

2. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. Extinção, de ofício, da punibilidade, em face da prescrição retroativa.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, no entanto, de ofício, declarar extinta a punibilidade do apelante, em face da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de maio de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 09 de maio de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Leonel Rodrigues da Silva
(nascido em
25/03/1980
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
26/05/2020
, ID 8426469 a ID 8426470 – págs. 114/124, pela MMª. Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA,
Dra. Renata Guerreiro Milhomem de Souza
, que o
condenou
a uma pena de
03 (três) meses de detenção
pelo crime previsto no art. 129,
caput
, do CPB (lesão corporal leve contra a vítima
Edimar Pereira de Souza
), a uma pena de
04 (quatro) meses de detenção
pelo crime previsto no art. 129, §12º, do CPB (lesão corporal leve contra a vítima
João Rêmulo dos Santos Carneiro
) e a uma pena de
06 (seis) meses de detenção
pelo crime previsto no art. 163, parágrafo único, inciso I, do CPB (dano qualificado), restando a pena definitiva, em
concurso material
, em
01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção, acrescida de 10 (dez) dias-multa
, estabelecido no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época do fato, a ser cumprida em
regime inicial aberto
.

Consta da
denúncia
(ID 8426438 – págs. 05/08) que, no dia
17/09/2016
, por volta de 21h00min., no imóvel localizado na rua Paraná, quadra 154, lote 641, no bairro São Miguel da Conquista, na cidade de Marabá/PA,
o denunciado Leonel Rodrigues da Silva agrediu fisicamente o Senhor Edimar Pereira de Sousa, desferindo uma martelada na cabeça da referida vítima
. A vítima estava em sua casa quando o irmão do denunciado e mais 02 (duas) pessoas entraram correndo na casa daquela, fugindo do denunciado. A vítima fechou a porta de sua casa, no entanto,
o denunciado quebrou a porta da casa da vítima, danificando-a, adentrou no imóvel e desferiu uma martelada no Senhor Edimar
. A polícia Militar foi acionada para conter a situação.

Quando a equipe de policiais militares chegou, o denunciado permaneceu
bastante agressivo
.
Ele resistiu à prisão e mordeu a perna do policial militar João Rêmulo dos Santos Carneiro
.

Em
razões recursais
(ID 8426472 – págs. 134/140), a defesa, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, requer a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, por preencher os requisitos do art. 44 do CPB, vez que
o apelante não manifesta esse tipo de comportamento (violento) usualmente
, estando arrependido dos atos praticados, razão pela qual chegou a pedir desculpas à vítima Edimar Pereira de Sousa. Clama também pela
dispensa da multa ou redução para o mínimo legal
, em razão da
situação econômica do réu que não é favorável
, sendo patrocinado pela Defensoria Pública, em atenção aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

Pugna pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(ID 8426473 a ID 8426474 – págs. 142149), o Promotor de Justiça de 1º Grau pugna pela
manutenção da sentença vergastada, devendo ser negado provimento ao recurso de apelação
.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso

(parecer ID 8590074 – págs. 243/245).

É o relatório. Sem revisão.

OBS: Com a intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da extinção da punibilidade do apelante, de ofício, em face da prescrição retroativa.

A defesa do recorrente pleiteia a
reforma do édito condenatório
, pugnando pela
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, bem como a
dispensa da multa ou a sua redução ao mínimo legal
, em face da situação econômica do réu.

Todavia, um fator insuperável incide sobre a questão meritória, qual seja a
prescrição da pretensão punitiva estatal relativa aos crimes irrogados na sentença ao apelante (lesão corporal leve
à
vítima Edimar
à
art. 129,
caput
, do CPB; lesão corporal leve
à
vítima João Rêmulo
à
art. 129, §12º, do CPB e dano qualificado
à
art. 163, parágrafo único, inciso I, do CPB)
, cuja
declaração é reconhecível de ofício e em qualquer grau de jurisdição
, por tratar-se de
matéria de ordem pública
.

Da análise detida dos autos, verifica-se,
in casu
, a ocorrência de
prescrição retroativa
. Ora, o dever do Estado é punir quando ocorrer violação da lei penal. Entretanto, perde o direito quando deixa de fornecer em tempo hábil a resposta jurisdicional. Tem-se, então, a ocorrência da
prescrição
.

A
prescrição da pretensão punitiva propriamente dita
transcorre da data da consumação do crime até a sentença final; já a
retroativa
é aquela que ocorre
quando a sentença condenatória transita em julgado para a acusação retroagindo à data da consumação do delito
. Na propriamente dita, o prazo conta-se do cometimento do delito para frente; na
retroativa
,
da sentença transitada em julgado à acusação para trás, para o passado
. Assim,
a pena imposta serve apenas para marcar a quantidade justa pela qual será aferida a prescrição
.

Prolatada a sentença condenatória esta
perderá seus efeitos
se ocorrida a prescrição.
O prazo prescricional computa-se da data da publicação da sentença condenatória para trás, até a data do recebimento da denúncia ou queixa
. Portanto, se excedido o lapso prescricional entre tal marco terá ocorrido a
prescrição retroativa
.

Assim,
com a condenação do réu à pena de 03 (três) meses de detenção (lesão corporal leve vítima Edimar), 04 (quatro) meses de detenção (lesão corporal leve vítima João) e 06 (seis) meses de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
,
tem-se que o prazo prescricional
, nos termos do art. 109, inciso VI, do CPB, para cada crime, é de
03 (três) anos
, se o máximo da pena é inferior a um ano (Redação dada pela Lei nº 12.234/2010).

Desta maneira,
entre a data da publicação da sentença penal condenatória (26/05/2020)
, às fls. ID 8426469 a ID 8426470 – págs. 114/124,
e a data do recebimento da denúncia (09/01/2017)
, ID 8426439 – pág. 11,
já se passaram 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 17 (dezessete) dia
,

conforme cálculo extraído do site do CNJ,
tendo o lapso prescricional sido concluído no dia 08/01/2020.

Assim, verificada a incidência da prescrição, torna-se
prejudicado o exame de mérito
do recurso em relação ao apelante.

Ante o exposto,
conheço do apelo
e
lhe nego provimento
, no entanto,
declaro, de ofício, extinta a punibilidade de Leonel Rodrigues da Silva para os crimes que lhes são imputados
,
em face da prescrição, na modalidade retroativa
,

nos termos do art. 107, inciso IV c/c o art. 109, inciso VI, ambos do Código Penal Brasileiro.

É o voto.

Belém/PA, 09 de maio de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/05/2022